Tribunal: TCU
Processo: 039.969/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 406572, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 406572, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE 17 POCOS TUBULARES E IMPLANTACAO DE DESSALINIZADORES E CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS DOS MUNICIPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO ALVORADA. (no da TCE no sistema: 2436/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1298/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em desfavor de Albano do Prado Pimentel Franco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 406572 (peça 5) , firmado entre a referida entidade e o Estado de Sergipe, e que tinha por objeto a construção de 17 (dezessete) poços tubulares, bem como a implantação de dessanilizadores e caixa d'água para o abastecimento de escolas dos municípios abrangidos pelo "Projeto Alvorada". Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal superior a 5 anos entre o Laudo Técnico de 17/12/2003 (peça 21) e seu ato subsequente, a Análise Financeira de 15/4/2009 (peça 22) ; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 116-119) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na mencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os presentes autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Estado de Sergipe e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1. Processo TC- Processo 039.969/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Albano do Prado Pimentel Franco (XXX.533.915-XX) . 1.2. Unidade Jurisdicionada: Estado de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.